Tribunal: TJMT
Processo: 1019624-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019624-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), PEDRO VIANA TAPAJOZ - CPF: 544.764.371-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Embriaguez ao volante. Indeferimento de pedido de devolução de prazo para interposição de apelação criminal. Alegação de cerceamento de defesa. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de restituição do prazo para interposição de recurso de apelação e ordenou a certificação do trânsito em julgado de condenação por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, visando a anulação do ato judicial.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) cabimento do habeas corpus para análise de nulidade decorrente de certificação do trânsito em julgado da condenação; 2) cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de devolução do prazo recursal.

III. Razões de decidir

1. O
habeas corpus
pode ser utilizado, de forma excepcional, para impugnar decisão que indefere pedido de devolução de prazo recursal para se assegurar o direito ao duplo grau de jurisdição.

2. A intimação da sentença condenatória foi regularmente realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico ao advogado constituído, porém o prazo para interposição de apelação criminal decorreu por equívoco da Defesa.

3. A desídia ou erro de interpretação do prazo recursal, por parte da Defesa técnica, não justifica a restituição do prazo.

4. A ausência de interposição de recurso no prazo legal autoriza a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. A intimação da sentença condenatória ao advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP, inexistindo flagrante ilegalidade ou cerceamento de defesa a justificar a desconstituição

do trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a impetração de
habeas corpus
, em caráter excepcional, para impugnar decisão que indefere pedido de devolução de prazo recursal.

2. A desídia ou erro na contagem de prazo recursal por parte da defesa técnica não autoriza a devolução do prazo, tampouco invalida a certificação do trânsito em julgado da sentença

3. A intimação da sentença condenatória ao advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 392, II, 565, 593 e 621; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 99.330, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o acórdão Min. Eros Grau, j. 16.03.2010; STF, HC 255.741/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.06.2025; STJ, HC 618.432/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no AI 1.319.158, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.12.2013; TJMT, HC 1010149-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.05.2024; TJMT, HC 1019095-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.08.2025; TJMT, HC 1007485-56.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.07.2020; TJSP, HC 2056803-37.2021.8.26.0000, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. 15.04.2021; TJMG, HC 1.0000.09.502735-5/000, Rel.ª Des.ª Maria Celeste Porto, j. 01.09.2009.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019624-64.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. ROGÉRIO BARÃO

PACIENTE:

PEDRO VIANA TAPAJÓZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO VIANA TAPAJÓZ contra ato comissivo do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (nº 1018715-95.2022.8.11.0042), que indeferiu o pedido de restituição do prazo para interposição de recurso de apelação e ordenou a certificação do trânsito em julgado de condenação por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto – art. 306,
caput
, do CTB – (ID 293622886).

O impetrante sustenta cerceamento de defesa sob a assertiva de que
“perdeu o prazo recursal”
e
“houve certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória antes da intimação da defesa sobre a decisão que indeferiu o pedido”
de restituição do prazo para interposição de apelação criminal.

Requer a concessão da ordem para que seja
“reconhecida a nulidade da certificação do trânsito em julgado”
(ID 293622869), com documentos (ID 293622873 ao ID 293622893).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 294336363).

O Juízo singular prestou informações (ID 295031888).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça
Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, a concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE CERTIFICOU O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. (1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, XV, DO CPP, O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO É CABÍVEL SOMENTE CONTRA A DECISÃO QUE DENEGAR A APELAÇÃO OU A JULGAR DESERTA). (2) MÉRITO: ALEGAÇÃO INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART.392, II, DO CPP – CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADO. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA ANULAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O TRÂNSITO EM JULGADO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 299768365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ –
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i.
1ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a inadequação do
habeas corp
us sob assertiva de que fora utilizado como sucedâneo recursal contra

“decisão que de denegou apelação criminal”,
a qual deve ser impugnada via recurso em sentido estrito.

Todavia, verifica-se que a
presente impetração não foi manejada contra decisão de não recebimento da apelação criminal, a qual desafia a interposição de recurso em sentido estrito (CPP, art.
581, XV)
, mas sim contra o indeferimento do pedido de devolução do prazo recursal.

No processo penal, não há previsão de recurso contra decisão que indefere a desconstituição do trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal, de modo que o c. STF e o c. STJ admitem, excepcionalmente, o exame da matéria via
habeas corpus
, notadamente para se assegurar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

(STF, HC 99330 -

Relator: Min. Ellen Gracie - Redator do acórdão: Min. Eros Grau – j. 16.3.2010 – p. 23.4.2010; STJ - HC: 618432/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro – j. 9.3.2021 – p. 17.3.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Em caráter excepcional, admite-se o habeas corpus [...] contra sentença condenatória transitada em julgado [...] para a impugnação de ilegalidade manifesta apta a ensejar coação à liberdade [...] do indivíduo.”
(TJMT, HC 1007485-56.2020.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 29.7.2020).

Nesse quadro, a pretensão autoriza o julgamento desta impetração, sobretudo porque o ato considerado nulo [certidão de trânsito em julgado] repercute sobre o exercício do duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais.

Em 3.5.2023, o paciente PEDRO VIANA TAPAJÓZ foi denunciado por embriaguez ao volante nestes termos:

“[...]

no dia 02 de junho de 2022, por volta das 23h59min, na Avenida Miguel Sutil, Bairro Cidade Alta, nesta Comarca, em via pública, o denunciado conduziu o veículo automotor Toyota Hilux, placa RAQ-7E90, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Quando submetido ao Teste de Etilômetro, o resultado do denunciado auferiu 0,88 MG/L, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

[...] Assim agindo, o denunciado PEDRO VIANA TAPAJOZ, violou as normas do artigo 306 da Lei nº. 9.503/97, [...].”

(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça)

Em 27.5.2025, o Juízo singular condenou o paciente
6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto e sem substituição da pena privativa por restritiva de direitos [reincidente], bem como proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em 29.5.2025, a Defesa constituída pelo paciente foi intimada da sentença condenatória via DJEN e o prazo para interposição do recurso de apelação decorreu em 3.6.2025.

Em 4.6.2025, formulou pedido de restituição do prazo para interposição de apelação sob assertiva de
“equívoco na contagem do prazo recursal, seu defensor interpretou erroneamente que o prazo para interposição da apelação seria de 8 dias, quando na verdade o correto seria 5 dias, conforme prevê o artigo 593 do Código de Processo Penal”
(ID 293622883).

Em 11.6.2025, o juiz da causa indeferiu o pedido nestes termos:

“Indefiro o pedido de restituição do prazo para interposição de recurso de apelação, uma vez que o prazo do art. 593 do CPP é um prazo peremptório que decorre de norma expressa em lei.

Além disso, o advogado do acusado confessou na petição ID 196351746 que interpretou erroneamente o prazo para interposição da apelação que seria de 8 dias, quando na verdade o correto seria 5 dias. [...]

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – 293622886).

Na mesma data [11.6.2025], foi certificado que
“a sentença condenatória [...] transitou em julgado para o Ministério Público e Defesa”
(ID 293622888).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente respondeu a ação penal em liberdade, possuía advogado constituído [durante toda a persecução penal] e a intimação da sentença foi devidamente publicada no DJEN.

Porém, a Defesa constituída não interpôs a apelação criminal por equívoco na contagem do prazo recursal [8 dias ao invés de 5 dias] e formulou pedido de devolução do prazo recursal.

Ocorre que o c. STF assentou entendimento de que a
“simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal”
(HC 19.300 -

Relator:

Min. Luiz Fux – 2.6.2014).

Igualmente, o c. STJ decidiu que inexiste nulidade quando
“o advogado constituído do réu, a despeito de regularmente intimado pela imprensa oficial, permanece inerte e não apresenta as razões de apelação”
, em prestígio aos princípios da celeridade processual, da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva (AgRg no AI 1319158 - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 4.12.2013).

Consoante disposição do art. 565 do CPP,
“nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”.

Nesse sentido, o e. TJSP decidiu:

“HABEAS CORPUS – Impetrantes pleiteiam a devolução do prazo para que o paciente possa recorrer da sentença de 1º grau, apresentando suas razões recursais em liberdade – Defesa do paciente intimada da sentença condenatória – Não houve interposição de recurso dentro do prazo – Sentença condenatória transitou em julgado - Ordem DENEGADA.”
(HC 2056803-37.2021.8.26.0000 - Relator: Heitor Donizete e Oliveira -

15.4.2021)

Noutro giro, a Defesa não apresentou as razões recursais na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a viabilizar o conhecimento do apelo, em caráter excepcional.

A não interposição de recurso pela parte no prazo legal enseja a certificação do trânsito em julgado da sentença. E
“não se demonstrando nos autos ilegalidade na certidão de trânsito em julgado, não há como devolver o prazo recursal”
(TJMG, HC 1.0000.09.502735-5/000 - Relatora: Des.ª Maria Celeste Porto – j. 1º.9.2009 - p. 28.9.2009).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando, em se tratando de réu solto, os d. causídicos constituídos foram adequadamente intimados e deixaram fluir o prazo sem manifestação ou interposição do recurso cabível. Precedentes.”
(HC 1010149-21.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal -

p. 9.5.2024)

Não bastasse, a ausência de intimação pessoal do paciente não configura qualquer nulidade processual, tampouco autoriza a devolução do prazo recursal, visto que ele respondeu a ação penal em liberdade e estava representado por advogado constituído, com vênia a d. PGJ.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que inexiste nulidade processual
“decorrente da não intimação pessoal de réu solto acerca da prolação da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP”
(HC 255741/MG – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 5.6.2025).

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“3. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a intimação da defesa técnica supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP. 4. A defesa técnica do paciente foi regularmente intimada e deixou transcorrer o prazo sem manifestação, de forma a operar o trânsito em julgado da condenação. 5. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal, não se justifica a concessão da ordem de ofício.”
(HC 1019095-45.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – p. 28.8.2025)

Enfim, a lei processual penal admite a possibilidade do Tribunal, a qualquer tempo (CPP, art. 622), revisar o mérito condenatório e/ou o apenamento emanado de primeiro grau de jurisdição, desde que identificadas uma das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 621 do CPP (TJMT, HC 1002000-36.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – p. 14.3.2024).

Nesse quadro, não se reconhece o constrangimento ilegal apontado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025